Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-74.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA MECÂNICA. ATRASO SUPERIOR A 9 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, fixando indenização por danos morais em seu favor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que adquiriu passagem de ônibus saindo de Brasília com destino a Cocos/BA, que optou por um veículo executivo, mas pagou por um veículo leito, que no dia da viagem foi ofertado um ônibus comum, sem ar-condicionado, banheiro precário, sem água nas torneiras e na descarga e sem água potável para beber, que a saída atrasou, que o ônibus quebrou, que chovia e fazia muito calor dentro do veículo e que chegou ao destino com mais de nove horas de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 76648572). Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 76648578.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento do pedido de indenização por danos morais e da razoabilidade do valor fixado na origem.
5. Em suas razões recursais a recorrente afirma que o veículo ofertado foi da categoria da passagem adquirida pelo recorrido, executivo, e que o valor se referia ao período de férias. Aduz que o defeito se deu por caso fortuito; que o veículo possui certificado de segurança, que efetivamente houve problemas mecânicos no veículo, mas o socorro chegou dentro de cerca de três horas, quando o ônibus foi substituído. Defende que os fatos alegados pelo autor não foram provados, que não teve responsabilidade sobre o defeito apresentado no ônibus, que houve mero aborrecimento e que o valor fixado na indenização não é razoável nem proporcional. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido ou a redução do valor atribuído à indenização para o valor máximo de R$ 500,00.
6. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC.
7. A necessidade de troca de veículo em razão de problemas mecânicos configura fortuito interno, pois tal fato, ao contrário da tese defendida no recurso manejado, não é estranho à atividade econômica desenvolvida pela recorrente, razão pela qual resta configurada a falha no serviço prestado e a submissão da fornecedora do serviço à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
8. Apesar de divergir em relação ao tempo de atraso na chegada ao destino, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que a demora se limitou a três horas, como alegado. Igualmente, não refutou por meio de provas as condições de salubridade do veículo disponibilizado para a viagem, o que é exigível independente da categoria escolhida pelo cliente.
9. Diante desse cenário, estando demonstrado o descumprimento do contrato de transporte e sendo indubitável que a longa espera dentro de um ônibus fechado e sem ar-condicionado numa situação de chuva, na qual não se possibilita a abertura das janelas, é extremamente penosa, especialmente para um idoso, como o recorrido, tal situação não pode ser limitada ao mero aborrecimento.
10. Portanto, se mostra adequada a obrigação de indenizar imposta na origem.
11. Quanto ao valor da indenização, deve-se observar a gravidade do dano e as condições pessoais das partes envolvidas, além de considerar a função pedagógico-reparadora da medida, que visa o desestímulo à prática dos mesmos atos danosos ao consumidor. Considerados tais parâmetros, afigura-se razoável o valor fixado na origem.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.